Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-26.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703643-26.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EDITE DOS SANTOS RIBEIRO APELADO: VIVO S.A., OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora